Tribunal: TJPA
Processo: 0022738-49.2018.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão julgador: SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2023-05-15

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0022738-49.2018.8.14.0401

APELANTE: ADAILTON CORREA DA SILVA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Juiz Convocado SÉRGIO AUGUSTO DE ANDRADE DE LIMA

EMENTA

ACÓRDÃO Nº

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PENAL.

PROCESSO Nº
0022738-49.2018.8.14.0401.

RECURSO: APELAÇÃO CRIMINAL.

COMARCA: 4ª VARA CRIMINAL DA CAPITAL.

APELANTE:
ADAILTON CORREA DA SILVA
.

DEFENSORA PÚBLICA: SUSANA HOYOS.

APELADA: A JUSTIÇA PÚBLICA.

PROCURADORA DE JUSTIÇA:
ANA TEREZA DO SOCORRO DA SILVA ABUCATER

REVISOR: Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES.

RELATOR:
Desembargador
SÉRGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA,
Juiz Convocado
.

EMENTA:
APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO PELA RESTRIÇÃO DE LIBERDADE DA VÍTIMA. ALEGAÇÕES. AFASTAMENTO DA MAJORANTE. TEMPO INSUFICIENCTE PARA CARACTERIZAÇÃO DA MAJORANTE. REFORMA DA DOSIMETRIA DA PENA. REAVALIAÇÃO DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS. PENA-BASE APLICADA ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. EXISTÊNCIA DE CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS NEGATIVAS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

1. Do decote da
majorante pela restrição de liberdade da vítima diante da ausência de tempo suficiente a fim de caracterizar o dolo do apelante.

2. Nos termos das circunstâncias previstas no art. 59 do Código Penal, a pena-base foi exasperada em razão de seis vetores, sendo alguns fundamentados de forma genérica e outros inerentes às elementares do tipo penal de roubo, merecendo rea
nálise dos vetores do art. 59, do CP
.

3. Pena-base redimensionada
para atender a dosimetria da pena
.

4.
Recurso conhecido e provido. Decisão Unânime.

ACÓRDÃO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da 2ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade, conhecer do recurso e dar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator. Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos 22 dias do mês de maio de 2023. Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Vânia Valente do Couto Fortes Bitar Cunha.

RELATÓRIO

RELATÓRIO.

Trata-se de apelação interposta por Adailton Correa da Silva, por meio da Defensoria Pública, irresignado com a sentença condenatória proferida pelo Juízo da 4ª Vara Criminal da Comarca da Capital, nos autos da ação penal proposta pelo Ministério Público, cuja peça acusatória imputa a prática do crime previsto no artigo 157, § 2º V, do Código Penal.

Após regular tramitação do feito, sobreveio sentença de procedência da pretensão punitiva do Estado, para condenar a apelante pela prática do delito previsto no artigo 157, § 2º, V, do Código Penal, impondo-lhe a sanção de 09 (nove) anos de reclusão, em regime inicial fechado, mais 204 (duzentos e quatro) dias-multa, no valor unitário de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente ao tempo do fato (ID’s 13462280 e 13462281).

Em suas razões recursais, a defesa requer a retirada da majorante, por entender que a vítima não permaneceu em poder do apelante, por tempo superior ao necessário, para a prática do delito, de modo que não se fez presente a restrição da sua liberdade, assim como a reforma da dosimetria da pena imposta ao apelante, em razão da reavaliação das circunstâncias judiciais do art. 59, do CP (ID’s 13462282 e 13462283).

As contrarrazões firmaram-se pelo conhecimento e parcial provimento do apelo, nos termos da manifestação de ID’s 13462284 e 13462285.

Em segunda instância, por distribuição, a relatoria do feito coube a mim.

Instada a se manifestar, a Procuradoria de Justiça emitiu parecer pelo conhecimento e improvimento total do recurso (ID 13731616).

É O RELATÓRIO.

À Douta Revisão, com sugestão de inclusão do feito no Plenário Virtual (artigo 140-A do Regimento Interno desta Egrégia Corte).

VOTO

VOTO.

01 – DO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

A apelação encontra-se adequada, tempestiva, havendo interesse e legitimidade das partes em recorrer. Preenchidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, conheço-a, por conseguinte.

02 – DO MÉRITO.

DA MAJORANTE PELA RESTRIÇÃO DE LIBERDADE DA VÍTIMA

Por meio de apelação criminal, busca a defesa revisão da sentença para que se promova o decote da qualificadora prevista no Inciso V, do § 2º, do art. 157, do CP.

Alega o apelante que a vítima somente permaneceu em seu poder pelo tempo necessário para a consumação do delito, sendo imediatamente posta em liberdade, após a efetiva entrega de seus bens.

Em relação a causa de aumento prevista no inciso V, do art. 157, § 2º, do CP, é de fundamental importância entender que não é toda privação de liberdade levada a efeito durante a prática do crime de roubo que se consubstanciará na majorante ora em tela.

A doutrina tem sinalizado duas situações que permitem a incidência dessa causa de aumento, quais sejam: a)
quando a privação da liberdade da vítima for um meio de execução do roubo
; b) quando essa mesma privação de liberdade for uma garantia, em benefício do agente, contra a ação policial.

No caso em tela, extrai-se do depoimento da vítima, que após o apelante adentrar no seu carro e anunciar o assalto, teria mandado que lhe entregasse todos os seus bens e desbloqueasse seu aparelho de telefone e os deixasse no carro e, assim que feito, parou o veículo para a vítima descer, informando a ela, antes de ir embora, a rua onde deixaria o veículo. Por fim, a ofendida disse que não olhou para o apelante pois estava com medo e que a ação teria durado cerca de 20 minutos (ID’s 13462264, 13462265, 13462266 e 13462267).

De modo que se percebe não ter havido restrição da liberdade da vítima por tempo suficiente a ponto de caracterizar o dolo do apelante, ainda mais se for considerado que o tempo máximo que perdurou a ação criminosa, conforme relatado nos autos, foi de aproximadamente 20 minutos.

Frise-se ainda, que muitas das vezes, vítimas de crime podem perder a noção do tempo diante da situação de estresse e medo que vem a enfrentar.

Ademais, durante o contraditório é a própria vitima quem relata ter permanecido em poder do apelante apenas durante o tempo em que retirava seus bens e desbloqueava seu aparelho de telefonia móvel para entregá-los ao acusado, quando logo em seguida

desceu do veículo. Assim sendo, se

percebe que

em sua conduta o apelante não tinha como intenção privar a vítima de sua liberdade.

Sobre o tema,
in verbis
:

“PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. MAJORANTE DO INCISO V DO § 2º DO ART. 157 DO CP. RESTRIÇÃO À LIBERDADE DA VÍTIMA. TEMPO JURIDICAMENTE RELEVANTE. SÚMULA N. 7/STJ
. 1. A causa de aumento de pena do inciso V do § 2º do art. 157 do CP incide quando a restrição à liberdade da vítima ocorre por tempo juridicamente relevante
. Precedentes. 2.
O aresto recorrido consignou expressamente que o agravado não restringiu a liberdade do ofendido por tempo relevante e que a restrição ocorreu apenas por alguns minutos.
Dessa forma, para que fosse possível a análise da pretensão recursal, da forma como colocada pelo agravante, seria imprescindível o reexame dos elementos fático-probatórios constantes dos autos, o que é defeso em recurso especial, em virtude do que preceitua a Súmula n. 7 desta Corte. 3. Agravo regimental desprovido”. (AgRg no AREsp n. 1.229.396/GO, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 13/3/2018, DJe de 26/3/2018.)

De modo que, entendo por afastar a majorante prevista no art. 157, § 2º, V, do CP.

DA REFORMA DA DOSIMENTRIA DA PENA.

Sustenta o recorrente que o juízo de piso ao realizar a fixação da pena base, pontuou diversos elementos do art. 59 do Código Penal, como sendo negativos e que da sua leitura, verifica-se em todos eles a presença de termos vagos e genéricos, e a fundamentação utilizada é contraria a jurisprudência dos Tribunais Superiores e Sumulas deste E. Tribunal.

A individualização da pena é uma atividade discricionária do julgador, e está sujeita à revisão na hipótese de ilegalidade flagrante ou teratologia, quando não observados os parâmetros legais estabelecidos ou o princípio da proporcionalidade.

Transcrevo trecho da sentença condenatória, na parte que interessa (ID 13462280 e ID 13462281):

“(...)

Assim, a culpabilidade do réu ADAILTON CORREA DA SILVA restou evidenciada, eis que presente o dolo na vontade livre e consciente de subtrair a coisa alheia móvel; o réu registra uma vasta folha de antecedentes criminais (fls. 217/222); sobre a conduta social do agente, não se tem maiores notícias nos autos; personalidade não analisada por falta de elementos; motivos não o favorecem, uma vez que nada justifica a prática do roubo, pretendendo o denunciado um ganho fácil com a prático do delito; circunstâncias do crime não o recomendam já que o acusado valeu-se de violência para a prática delitiva, amedrontando as vítima que ficou retida dentro do veículo, conforme fundamentado acima; consequências extra penais são graves, eis que o patrimônio da vítima não foi recuperado na totalidade; não há provas de que a vítima tenha contribuído para a prática do delito.

Por fim, tendo em vista que o crime é apenado com reclusão e multa, verifica-se que a situação econômica do réu se presume não ser boa (CP, art. 60). Desta forma, há preponderância de circunstâncias desfavoráveis ao acusado.

Atento às circunstâncias analisadas, com fulcro no art. 157, § 2°, V, do CP, fixo-lhe a pena-base em 06 (seis) anos, 06 (seis) meses de reclusão e 155 (cento e cinquenta e cinco) dias-multa sobre 1/30 do maior salário mínimo mensal vigente ao tempo do fato (CP, art. 49
, § 1°).

Existindo circunstâncias atenuantes de pena, (art. 65, III, d do CPB- confissão), diminuo-lhe a pena em 6 (seis) meses, passando a ser de 06 (seis) anos de reclusão e 136 (cento e trinta e seis) dias-multa sobre 1/30 do maior salário mínimo mensal vigente ao tempo do fato (CP, art. 49, § 1°).

Atento à causa de aumento de pena prevista no art. 157, $ 2°, V, do CP, elevo a reprimenda pela metade, em face da restrição da liberdade da vitima, conforme fundamentação acima, para 09 (nove) anos de reclusão e 204 (duzentos e quatro) dias-multa sobre 1/30 do maior salário mínimo mensal vigente ao tempo do fato, tornando-a final, concreta e definitiva.

Por força do que dispõe o artigo 33 do Código Penal, determino que o apenado inicie o cumprimento da pena privativa de liberdade em regime FECHADO em estabelecimento prisional apropriado do Estado. (CP, art. 33, $ 2°, 'a°, do CP.)

Para o pagamento da multa imposta, deverá ser observado o disposto nos arts. 49, § 2°, e 50, ambos do CP

(...)”.

No crime em tela a pena-base foi fixada pelo juiz de piso em 06 (seis) anos e 06 (seis) meses de reclusão, mais 155 (cento e cinquenta e cinco) dias-multa, haja vista a valoração negativa de cinco circunstâncias judiciais, quais sejam: culpabilidade (pela vontade livre e consciente de subtrair coisa alheia), antecedentes maculados (por registrar vasta folha de antecedentes criminais), motivos do crime (pela obtenção de lucro fácil), circunstancias do crime (pautado na restrição da liberdade da vítima) e consequências do crime (respaldado na não recuperação dos bens da vítima).

Nos termos
da Súmula 17 deste Egrégio Tribunal de Justiça, é válido lembrar que “
a fixação da pena-base deve ser fundamentada de forma concreta, idônea e individualizada, não sendo suficientes referências a conceitos vagos, genéricos ou inerentes ao próprio tipo penal
”.

No entanto, da análise da dosimetria acima transcrita, observa-se que constam fundamentos equivocados, data máxima vênia, carecendo de correção, senão vejamos.

A
culpabilidade do agente
diz respeito à maior ou menor reprovabilidade da conduta, não podendo ser confundida com a culpabilidade como elemento do crime, a qual é composta pela imputabilidade, potencial conhecimento da ilicitude do fato e exigibilidade de conduta diversa (Súmula 19/TJPA). No caso concreto o elemento indicado se confunde com o próprio do tipo, ou seja, subtrair coisa alheia móvel, pelo que a
neutralizo
.

Quanto aos
antecedentes criminais
, percebe-se que a r. sentença limita-se a negativar a circunstância com base em “uma vasta folha de antecedentes criminais” do apelante, sem, todavia, discorrer quais seriam essas demandas criminais. A defesa, por sua vez, se insurge contra a fundamentação alegando que o recorrente é primário e sem máculas na sua vida pregressa.

Observa-se, todavia, através da folha de antecedentes criminais do apelante constante do ID 13462208, que ao contrário do que alega a defesa em suas razões recursais, o recorrente é portador de maus antecedentes, pois registra duas condenações transitadas em julgado, a primeira em 10/08/2021, nos autos do processo de nº 0029796-40.2017.8.14.0401, pela prática de furto simples, e a segunda em 08/07/2021, nos autos do processo de nº 0029191-94.2017.8.14.0401, pelo cometimento do crime de roubo simples, de forma que mantenho a valoração
negativa da circunstancia em apreço
.

Por outro lado, em relação aos
motivos do crime
, vem justificado na sentença de piso como pelo lucro fácil, o que é inerente ao crime,

no que atribuo valor
neutro
ao presente vetor.

Quanto as
circunstâncias
do crime, comungo do entendimento esposado pelo magistrado
a quo
quando da dosimetria, uma vez que o apelante manteve a vítima, embora por breve intervalo de tempo, em seu poder, situação que não é comum nos crimes de roubo,

estando portanto, devidamente fundamentado o
vetor negativo
da circunstância em análise.

Quanto às
consequências do delito,
o MM. Juízo de piso considerou como circunstância desfavorável,
fazendo alusão à não recuperação do bem, o que entendo como inerente ao tipo penal, merendo
valoração neutra.

Sobre o tema:

“a não recuperação dos bens, no crime de roubo, não pode ser considerada como circunstância apta, isoladamente, à elevação da pena-base” (AgRg no AREsp 562.617/PA, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 11/12/2018, DJe 17/12/2018).

Por fim, em relação ao
comportamento da vítima
, de acordo com o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, é circunstância judicial que nunca será avaliada desfavoravelmente: ou será positiva, quando a vítima contribui para a prática do delito, ou será neutra, quando não há contribuição (AgInt no REsp 1710287/AL, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 6/2/2018, DJe 15/2/2018).

Portando, como não resta evidente a interferência da vítima no desdobramento causal, tal circunstância deve ser
considerada neutra
.

De forma que, analisadas essas circunstâncias, e estando apenas duas negativadas,
fixo a pena-base em 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão
.
Cumulativamente e levando a situação econômica do réu,
comino a pena de multa, a qual estabeleço em 64 (sessenta e quatro) dias multa
,
correspondendo cada dia multa a 1/30 (um trinta avos) do salário-mínimo vigente à época do fato, atualizada por ocasião do pagamento, na forma do art. 49, § 2º do CP.

Quanto ao parâmetro de fixação, é válido mencionar o teor da Súmula 23 desta Egrégia Corte:

a aplicação dos vetores do art. 59 do CPB obedece a critérios quantitativos e qualitativos, de modo que, existindo a aferição negativa de qualquer deles, fundamenta-se a elevação da pena base acima do mínimo legal.

No que se refere à segunda fase da dosimetria, constato presente a circunstância atenuante da confissão espontânea, pelo que diminuo a pena em 06 (seis) meses de reclusão e 06 (seis) dias-multa.

Quanto as circunstancias agravantes, muito embora o apelante registre condenação transitada em julgado, todavia não é reincidente, pois o crime em tela ocorreu em momento anterior ao trânsito em julgado das demais ações penais.

Na terceira fase, tendo em vista a ausência de causas de diminuição ou aumento de pena a considerar, a pena final, concreta e definitiva,
resulta em 04 (quatro) anos e 10 (dez) meses de reclusão e 58 (cinquenta e oito) dias-multa.

Considerando o montante da pena aplicada ao recorrente e com fulcro no artigo 33, § 2º, alínea “b” do Código Penal, estabeleço como regime inicial de cumprimento da pena o
semiaberto.

Inaplicáveis ao caso do art. 44 e 77 do CP.

Mantem-se as demais condições estabelecidas na r. sentença.

Ante o exposto, conheço do recurso de apelação e dou provimento para reformar a r. sentença prolatada pelo juízo
a quo
, no que tange a dosimetria da pena da apelante que resulta em
04 (quatro) ano e 10 (dez) meses de reclusão e 58 (cinquenta e oito) dias-multa.

É o voto.

Belém, datado e assinado digitalmente.

Desembargador SÉRGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA

Juiz Convocado Relator

Belém, 23/05/2023